Tribunal: TJDFT
Processo: 0741332-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0741332-65.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GILDALIA RODRIGUES FERREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por DISTRITO FEDERAL. Em despacho de ID. Num. 41981096, esta relatoria determinou que o recorrente esclarecesse acerca do número do processo de origem, uma vez que o número dos autos informados no presente recurso fazem referência a outro agravo de instrumento. Porém, o prazo para o agravante se manifestar transcorreu sem apresentação de esclarecimentos, consoante certidão de ID. 42264724. É o breve relato. DECIDO. Conforme se verifica, o recorrente não informou qual é o número do processo de origem, uma vez que os autos referenciados são de outro recurso, e não de processo corrente na primeira instância. Assim, torna-se imperioso o não conhecimento do presente recurso. Posto isso, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fulcro no art. 932. inciso III, do Código de Processo Civil. Eventuais custas pelo recorrente (art. 90, caput, Código de Processo Civil), sem fixação de honorários advocatícios, em face da inexistente sucumbência. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 9 de agosto de 2023 13:57:19. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora